Tribunal: TJES
Processo: 5008572-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008572-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ZENITH TRAJANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ressarcitória cumulada com indenizatória ajuizada por Zenith Trajano de Oliveira em face de Banco Bradesco S.A.

Aduz a autora, em síntese, ter sido surpreendida com descontos no seu benefício previdenciário, em razão de empréstimo consignado feito pelo réu, no valor de R$ 2.628,85, o qual nunca contratou. Diante disso, postula o cancelamento do contrato e a cessação dos descontos, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, defende a validade do negócio jurídico, cujo crédito mutuado foi depositado na conta bancária da autora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar ao réu que proceda a desaverbação do contrato nº. 808111134 da margem de benefício da autora e, por conseguinte, se abstenha de realizar novos descontos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00; (b) condenar o réu a restituir R$ 4.398,80, relativamente aos meses de março/2017 a outubro/2021, bem como das quantias descontadas no curso do processo, em dobro, corrigido monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescido de juros moratórios legais a contar da data da citação; e (c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2862527) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende a reforma da sentença para sejam os pedidos autorais julgados improcedentes.

Como bem demonstrado na sentença, os documentos apresentados pelo banco réu não permitem deduzir que a consumidora anuiu com a transação, tampouco que ela tenha usufruído efetivamente do serviço.

Portanto, o negócio jurídico vergastado não é válido para subsidiar os descontos realizados, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, a manifestação volitiva da autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.